Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU). PERFURAÇÃO DO ÚTERO E DO INTESTINO. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PROTOLOCOS MÉDICOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que não pode “consentir” (por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) com possíveis complicações advindas do procedimento, quando esse consentimento é impositivo para se ter acesso ao procedimento gratuito, de modo a retirar qualquer responsabilidade pelas complicações advindas do procedimento. Defende que no caso da demanda deve ser aplicada a responsabilidade objetiva do Estado. Quanto ao dano moral, aduz ser presente no caso concreto pelas seguintes razões: a autora fora submetida a duas novas cirurgias (fato que movimentou toda a sua família e envolveu gastos) e sofreu fisicamente com sintomas que não são meras consequências necessárias da implantação do DIU.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a autora foi informada acerca do procedimento, possíveis dores e sequelas e foi feita a inserção do DIU de conformidade com a técnica adequada, por profissional especializado, ocorrendo uma intercorrência de relativa gravidade, que, logo que detectada, foi prontamente corrigida por cirurgia realizada na própria rede pública, sendo a autora liberada em alta três dias após, sem nenhuma sequela. Sustenta que a perfuração derivou não de falha no procedimento de inserção do DIU, mas sim de intercorrência que, embora rara, é registrada na literatura médica pertinente como um dos riscos do procedimento. Defende que não houve qualquer erro médico, nem imprudência, negligência ou imperícia. Dessa forma, não há que se falar em dever de indenizar. Sustenta a inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva.
5. À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há configuração da responsabilidade civil do Estado. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, submetem-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. Ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar o dano moral alegado. (Acórdão 1270213, 07042288720198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.)
6. O Ministério da Saúde, por meio da Nota Técnica n. 21/2021, alerta que "a inserção de DIU é um procedimento invasivo e não é isento de riscos e complicações, que devem ser prontamente identificados e corrigidos. Entre as complicações conhecidas podem ser citadas: perfuração da cavidade uterina, sangramento, perfuração da bexiga, lesão de alças intestinais, reação vagal, entre outros. Portanto, exige-se, não apenas expertise na técnica de inserção do DIU, mas a capacidade de poder diagnosticar e tratar oportunamente suas complicações, mesmo porque sua ocorrência pode ser tardia."
7. O contexto probatório não apontou falha na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Segundo o relatório médico: "Foi realizado o exame especular vaginal e foi observado o colo uterino, centralizado e em bom aspecto, sem sinais de infecção sexualmente transmissível ou mesmo sinais de neoplasia que pudessem ter repercussão no trajeto do DIU a ser inserido. O procedimento foi realizado com técnica estéril: com uso de luva estéril, realiza-se antissepsia do colo uterino com clorexidina degermante, realizada anestesia local do colo uterino, histerometria com uso de histerômetro de 7,5 cm, inserção do DIU Tcu380A (lote A0305-2021) realizada sem dificuldades e o fio do diu cortado com +/- 2 cm". Dessa forma, verifica-se que foram observados, no momento da inserção do DIU, as cautelas consistentes na realização do exame físico e da histerometria, capaz de medir o comprimento do útero, bem como a assinatura da paciente de documento informativo acerca dos riscos inerentes ao procedimento (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Além disso, foi solicitada ultrassonografia transvaginal para nova avaliação da posição do DIU. Constatado que o DIU implantado veio a perfurar o seu útero e intestino, a parte foi prontamente atendida na rede pública de saúde e submetida a cirurgia de emergência para retirada do dispositivo, recebendo alta hospitalar sem apresentar nenhuma sequela ou complicação. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e eventual erro na conduta do profissional médico, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.